Tribunal: STF
Processo: Rcl 59348
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Carlos Trindade Lima e Thiago Pinto Lima, em face de acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos nº 0223310-96.2017.8.21.0001, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Afirma haverem sido contratados pelo ora beneficiário para promover ação trabalhista e que firmaram contrato de honorários com o mesmo. Apesar disso, “já em fase avançada da execução trabalhista (após o êxito na ação principal, obtido às custas do trabalho dos Reclamantes), o beneficiário concedeu procuração para que outro advogado levantasse os valores decorrentes da condenação, sem adimplir a obrigação prevista em contrato com os Reclamantes”. (eDoc 1, p. 3)



    Desse modo, foi proposta ação de cobrança de honorários com pedido liminar, julgada parcialmente procedente mas que, em grau de apelação, afastou o pagamento dos honorários contratuais. “Contra tal r. acórdão, foi interposto recurso especial e subsequentes agravos contra despacho denegatório e interno junto ao C. STJ. Esse último, atualmente, se encontra concluso para apreciação do Exmo. Min. MOURA RIBEIRO junto ao C. STJ” .(eDoc 1, p. 4)



    Alega a violação da súmula vinculante 10 pelo acórdão reclamado porque o “TJRS recusou-se a aplicar o disposto nos art. 22, 23 e 24, da Lei 8906/1994, c.c. o art. 14, do Código de Ética e Disciplina da OAB.” (eDoc 1, p. 4). “...afastou a aplicação de Lei Federal sem declará-la inconstitucional, isto é, alijou a norma de sua eficácia nata em nome de uma exegese de constitucionalidade desarrazoada”. (eDoc 1, p.9)  



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo apontado e, no mérito, “a cassação do v. acórdão do E. TJRS e consequente determinação ao Tribunal que proceda novo julgamento aplicando as normas indicadas”. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.  



    Eis o teor da ementa decisão reclamada (eDoc10):   



    ”APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Nas ações de cobrança o valor da causa deve corresponder à soma monetariamente corrigida do principal, nos termos do art. 292, inc. I do CPC/2015. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Para a concessão da gratuidade de justiça, a parte deveria demonstrar ao menos indícios de sua impossibilidade financeira, caso que não se caracterizou nos autos. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. PROFISSIONAL CREDENCIADO AO SINDICATO. ATUAÇÃO SOB O MANTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI Nº 5.584/70. IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA. Ainda que incontroversa a prestação dos serviços com a atuação dos procuradores em ação reclamatória trabalhista não cabe o pagamento de honorários contratuais ao advogado credenciado ao sindicato da categoria, quanto mais considerando que o reclamante litigou ao abrigo da gratuidade da justiça. Precedentes desta Corte. Sucumbência redimensionada. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADO.”



    Das razões do voto, colho:



    “(...) 



    embora firmado o contrato de honorários, na mesma data, 05.05.2011, foi expedida uma credencial pelo sindicato dos propagandistas no sentido de que os procuradores “LUIZ CARLOS TRINDADE LIMA, THIAGO PINTO LIMA, GRACIELA JUSTO EVALDT, ROBESPIERRE BRENTANO SHHERER, FELIPE CABRAL BRACK e GUILHERME DE MATTOS FONTES” estavam credenciados ao sindicato para prestar assistência gratuita, nos termos da Lei 5.584/70 a JERFERSON JUNIOR CANTO BARBOZA, “podendo os mesmos receber honorários de assistência judiciária à ação proposta contra a EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA” (fl.24). É entendimento sedimentado por esta Corte que ao procurador que atua na reclamatória trabalhista como credenciado pelo sindicato e na qual a parte litiga sob ao abrigo da gratuidade da justiça, descabe a fixação de outros honorários advocatícios, salvo os de sucumbência, ou seja, os honorários de assistência, fixados, no caso, em 15% naquela ação reclamatória trabalhista. Isso porque o causídico atua como profissional indicado, credenciado e pago pelo sindicato para defender os interesses da categoria, no caso, representando a parte reclamante (...)



    Portanto, é nulo o contrato de prestação de serviços advocatícios, porque em evidente afronta à Lei nº 5.584/1970.” (...)



    Verifica-se que o articulado pela reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, que possui entendimento sedimento no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44036 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe  10.9.2021)  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49455 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)  



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)”  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial que não se faz acompanhar por instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC) e deixou de indicar o endereço do beneficiário para a citação (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais apontados (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente